Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801584-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHELLE DO SOCORRO LEAO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801584-10.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

IMPETRANTES: IZABELLE CHRISTINA FERREIRA NUNES E SILVA (OAB/PA Nº 28.903) E CARMELINO AUGUSTO NUNES E SILVA (OAB/PA Nº 17.912)

PACIENTE: MICHELLE DO SOCORRO LEÃO PANTOJA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1.

É cabível a citação por edital se a acusada se evade do distrito da culpa, inviabilizando a citação pessoal.

2.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando provada a materialidade, presentes indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, para evitar prejuízo à instrução processual e para assegurar a lei penal, especialmente porque a paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após os fatos, em 2016, vindo a ser presa apenas em 2020.

3.

Não se constata a alegação de ausência de contemporaneidade se o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram.

4.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Izabelle Christina Ferreira Nunes e Silva e Carmelino Augusto Nunes e Silva, em favor de
Michelle do Socorro Leão Pantoja
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Afirmam os impetrantes que é nula manutenção do decreto preventivo em razão da ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e sua efetivação, ressaltando que “
[d]urante esse período de tempo de 2016 a 2020 a PACIENTE levou sua vida normalmente não tomando conhecimento da prisão preventiva e nem da acusação que pesava contra sua pessoa pelo motivo de que o Juízo de Piso determinou sua citação por edital sem antes proceder a intimação pessoal em seu endereço constantes nos autos de origem a data do fato.”.

Suscitam, ainda, o constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão, destacando, especialmente, a não comprovação de que a coacta se furtou à aplicação da lei penal.

Asseveram, ainda, que a paciente é ré primária.

Com esses fundamentos pugnam, em liminar e no mérito, pela liberdade da paciente.

Pedem, também,
“que seja anulada a ação penal desde a decisão que determinou a citação da PACIENTE por edital, sem a comprovação de tentativas de citação pessoal, com a realização de nova audiência de oitiva das testemunhas de acusação.”.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 27.02.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído,
apenas para o julgamento da liminar
, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que
denegou o pedido de liminar, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.809.227).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.825.210).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Da análise detida dos documentos acostados aos autos, conclui-se que não possui pertinência o argumento defensivo de que é nula a citação por edital. Isto porque, do que consta, em 11.02.2016, a paciente, na condição de mentora intelectual, juntamente com seu então companheiro, Lucinildo Antônio Pinto Miranda (já falecido), teria praticado o crime de homicídio qualificado.

Consta nos autos que
os acusados se evadiram do local do crime
após a sua prática, de forma que
a citação pessoal tornou-se inviável
. Assim, a citação por edital foi determinada corretamente pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, em 05.06.2016.

Nesse contexto, uma vez evidente a dificuldade do juízo em encontrar a acusada, torna necessária a publicação de edital, sendo essa providência da mais absoluta correção processual.

Com efeito, no caso, essa medida obedece a mesma
ratio decidendi
foi adotada no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art.

351 do CPP).

4. A citação por edital, por sua vez,
só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente
. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu.

5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96, prelecionava:"O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado."

6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à época, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise.
Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 426.646/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)” (grifei)

Quanto ao argumento de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, anoto que a decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, fundamentando a necessidade da constrição cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se, em especial, a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
empregado para executá-lo, como destacado pelas testemunhas ouvidas.

Ademais, posteriormente, quando da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora ressaltou
“a intenção de [a paciente] se furtar aplicação da lei penal resta demonstrada nos autos, uma vez que desde a ocasião de decretação de sua prisão preventiva ocorrida em 2016, só foi efetivamente presa neste ano [2020]”
(Id. nº 2.809.227)
.

Da leitura dos fundamentos transcritos, fica claro o atendimento dos requisitos legais justificadores da medida constritiva, pois a coacta deixou evidente a intenção de obstar o com andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal, mantendo-se ausente desde a época dos fatos, em 2016, até 2020, quando foi presa.

No que tange ao argumento de que a decretação da prisão – que se deu em 19.02.2016 - é ilegal ante a ausência de contemporaneidade com o cumprimento, que se deu em 22.01.2020, anoto que
o decreto preventivo é contemporâneo aos fatos que o ensejaram
, uma vez que se deu logo após a prática do ilícito.

Há de se ressaltar que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo conduto ao acusado
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que se afastasse o requisito da
“contemporaneidade da prisão”.

Nesse contexto, é imperiosa a prisão como forma de se garantir a aplicação da lei penal. Esta
ratio decidendi
pode ser vista no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO QUE IMPLICA NO EXAME APROFUNDADO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO ACRESCIDO AO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. - Inviável o acolhimento, em sede de habeas corpus, da alegação de inexistirem elementos comprovadores da autoria do crime, sendo que os elementos coletados no inquérito policial em que se baseou a denúncia demonstram indícios suficientes de autoria delitiva do paciente. -
As instâncias ordinárias, diante das circunstâncias que envolveram o delito, demostraram concretamente a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após o cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase quatro anos - Nesse contexto, não há falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação excepcional, tampouco em não ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, pois, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da prisão preventiva do paciente
. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 283844 SP 2013/0398743-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 25/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2014)” (Grifei)

Ademais, ressalto que não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente,
a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade
como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/03/2020